Tribunal: STF
Processo: HC 186386
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM RAZÃO DE ANTERIOR PAGAMENTO DE FIANÇA E PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA, QUANTO A ESSES ESPECÍFICOS ASPECTOS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.